Tribunal: CARF
Processo: 10880.996278/2012-11
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Fellipe Costa
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2022-11-09
Data de publicação: 2022-12-07

Inteiro teor:
S1-TE02
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10880.996278/2012-11
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1002-002.500 – 1a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
09 de novembro de 2022
Recorrente
PANIFICADORA CISNE LTDA - EPP
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2007
RECURSO
VOLUNTÁRIO.
PRAZO
DE
INTERPOSIÇÃO
EXTRAPOLADO. INTEMPESTIVIDADE.
Revela-se intempestivo o recurso voluntário interposto depois de extrapolado o
prazo de 30 (trinta) dias corridos, previsto no art. 33 do Decreto no 70.235/72.
Da contagem, exclui-se o dia do recebimento, inclui-se o do término e
prorroga-se quando expirar em finais de semana e feriados, na forma do art. 5o
do mesmo diploma legal acima referido.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do recurso por intempestividade.
(documento assinado digitalmente)
Ailton Neves da Silva - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Fellipe Honório Rodrigues da Costa - Relator
(documento assinado digitalmente)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Ailton Neves da Silva,
Rafael Zedral, Fellipe Honório Rodrigues da Costa e Miriam Costa Faccin.
Relatório
Trata-se de recurso voluntário contra acórdão de no 14-91.742 de 30 de abril de
2019, da 6a Turma da DRJ/RPO, que julgou improcedente a manifestação de inconformidade da
contribuinte.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10880.996278/2012-11
Fl. 80
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1002-002.500 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10880.996278/2012-11

Por bem descrever os fatos e por economia processual, adoto o relatório da
decisão da DRJ, nos termos abaixo, que será complementado com os fatos que se sucederam:
Tratam os autos da Declaração de Compensação (DCOMP) de no
06614.06274.190412.1.3.04-0791, transmitida eletronicamente em 19/04/2012, com
base em créditos relativos ao Sistema Integrado de Pagamento de Impostos e
Contribuições das Microempresas e das Empresas de Pequeno Porte - Simples.
A contribuinte declarou no PER/DCOMP a existência de crédito decorrente de
pagamento indevido ou a maior, cujo DARF apresenta as seguintes características:
Características do DARF:

A partir das características do DARF foi identificado que o referido pagamento havia
sido utilizado integralmente, de modo que não existia crédito disponível para efetuar a
compensação solicitada.
Assim, em 05/12/2012, foi emitido eletronicamente o Despacho Decisório (fl. 14), cuja
decisão não homologou a compensação dos débitos confessados por inexistência de
crédito. O valor do principal correspondente aos débitos informados é de R$ 800,79.
Cientificado dessa decisão em 17/12/2012, bem como da cobrança dos débitos
confessados na Dcomp, o sujeito passivo apresentou em 16/01/2013, manifestação de
inconformidade de fls. 02/13, acrescida de documentação anexa, alegando, em síntese
que:

a) o fato gerador do tributo se deu em 30/06/2007, há pedido de compensação
devidamente comprovado, ocorrendo, portanto, a sua homologação tácita em
30/06/2012, não cabendo mais à Administração Pública questionar os valores
apresentados à compensação.
b) a discussão referente à exclusão do ICMS da base de cálculo do PIS/Cofins é uma
discussão entabulada pelos contribuintes há muitos anos;
c) a exclusão da base se cálculo do PIS/Cofins se impunha pois o seu valor não é
abrangido pelo conceito de faturamento, sendo o ICMS receita do Erário Estadual;
nenhum agente econômico fatura o imposto, mas apenas as mercadorias ou serviços;
d) após a decisão prolatada nos autos do Recurso Especial no 240.785, a base de cálculo
do PIS/Cofins não poderia englobar receita ou faturamento de terceiros, sob pena de
desvirtuar a estrutura de arrecadação dos impostos, entendimento que é compartilhado
com alguns doutrinadores;
e) por força dos princípios da ampla defesa e do devido processo legal, foi realizado o
trabalho de recuperação dos valores indevidamente pagos, utilizando os instrumentos
legais postos à disposição do contribuinte;
f) a aplicação de nova legislação viola os princípios da segurança jurídica e da não-
surpresa do contribuinte, uma vez que este já estava preparado para realizar a
compensação como sempre fez, sendo, portanto, inconstitucional 'a modificação da
regra no meio do jogo';
Fl. 81
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1002-002.500 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10880.996278/2012-11

g) o art. 74, §3o, inciso IX da Lei no 9.430, de 1996, incluído pela MP 449, de 2008,
pode e deve ser questionado perante o Poder Judiciário;
h) os pressupostos trazidos pela IN 900/2008 não podem ser de tal ordem a inviabilizar
o direito dos beneficiados com o afastamento do instituto da compensação previsto na
Constituição Federal.
Ao final, requer que seja acolhida a presente Manifestação de Inconformidade para:
a) tornar sem efeito a não homologação da compensação declarada;
b) reconhecer a homologação tácita, declarada por meio da decadência dos débitos
informados;
c) caso não seja este o entendimento, declarar haver crédito suficiente e disponível para
a compensação dos débitos informados no PER/DCOMP objeto dos autos;
d) por conseqüência, declarar como homologadas as compensações realizadas. (...)

A 6a Turma da DRJ/RPO julgou improcedente a manifestação de inconformidade,
ratificando a decisão da Delegacia de jurisdição da contribuinte, nos seguintes moldes:
(...)HOMOLOGAÇÃO TÁCITA
Preliminarmente, a manifestante defende que o débito em litígio, objeto da DCOMP no
06614.06274.190412.1.3.04-0791, encontra-se homologado tacitamente, pois como o
fato gerador do tributo se deu em 30/06/2007 e há pedido de compensação devidamente
comprovado, a sua homologação tácita da compensação deu-se em 30/06/2012, não
cabendo mais à Administração Pública questionar os valores apresentados à
compensação. (...)
Desta forma, tendo a lei especificado que a compensação declarada à RFB extingue o
crédito tributário, sob condição resolutória de sua ulterior homologação, esta se dará no
prazo de cinco anos contados da data da entrega da mencionada declaração.
Por conseguinte, quanto à Declaração de Compensação (Dcomp) no
06614.06274.190412.1.3.04-0791, objeto do presente processo, não ocorreu a
homologação tácita prevista no § 5o do artigo 74, da Lei n° 9.430/96 (e alterações
posteriores), já que foi transmitida em 19/04/2012 e a ciência do Despacho Decisório
ocorreu em 17/12/2012 (AR de fl. 38), ou seja, menos de cinco anos após a transmissão
da Dcomp no 06614.06274.190412.1.3.04-0791.
Portanto, para a Dcomp no 06614.06274.190412.1.3.04-0791, vinculada ao presente
processo, o prazo de cinco anos, disposto no § 5o do art. 74 da Lei n° 9.430, de 27 de
dezembro de 1996, não decorreu.
EXCLUSÃO DO ICMS DA BASE DE CÁLCULO DO SIMPLES
No caso em concreto, a opção em ser tributado pelo Simples Federal foi exercida pela
contribuinte. O Simples é um regime tributário diferenciado, simplificado e favorecido,
aplicável às Microempresas (ME) e Empresas de Pequeno Porte (EPP), criado pela Lei
no 9.317, de 1996, e alterações posteriores, estabelecido em cumprimento ao que
determina o art. 179 da Constituição Federal de 1988. É uma forma simplificada e
unificada de recolhimento de tributos, por meio da aplicação de percentuais favorecidos
e progressivos, incidentes sobre uma única base de cálculo, a receita bruta mensalmente
auferida.
Fl. 82
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1002-002.500 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10880.996278/2012-11

O art. 5o da Lei no 9.317/96 estabelece que a apuração do montante mensalmente devido
será determinada mediante a aplicação de percentual sobre a receita bruta mensal
auferida pela pessoa jurídica, conforme transcrição a seguir. (...)
Ainda, nos termos do §2o do art. 2o da Lei no 9.317, de 1996, considera-se receita bruta
o produto da venda de bens e serviços nas operações de conta própria, o preço dos
serviços prestados e o resultado nas operações em conta alheia, não incluídas as vendas
canceladas e os descontos incondicionalmente concedidos.
Portanto, se a previsão legal determinou que o percentual seria aplicado sobre a receita
bruta mensal, não cabe a interpretação de que a incidência se daria sobre a receita
líquida, considerando a exclusão dos impostos incidentes sobre a receita bruta, tais
como ICMS, PIS, Cofins e ISS.
A inscrição no Simples veda a utilização ou destinação de qualquer valor a título de
incentivo fiscal, bem assim a apropriação ou a transferência de créditos relativos ao IPI
e ao ICMS. Portanto, as ME e as EPP inscritas no Simples não poderão gozar de
nenhum outro benefício ou tratamento fiscal diferenciado ou mais favorecido, além
daqueles expressamente previstos na legislação específica, inclusive em relação à
substituição tributária, diferimento, crédito presumido, redução da base de cálculo,
isenção, aplicáveis às demais pessoas jurídicas (IN SRF no 355, de 2003, art. 4o, § 1o; IN
SRF No 608, de 09 de 2006, art. 4o, § 1o). (...)
Incabível, portanto, a exclusão do montante devido a título do ICMS da base de cálculo
das contribuições para o PIS e Cofins, pagas pelo regime do Simples, pois a legislação
de regência exclui apenas da receita bruta as vendas canceladas e os descontos
incondicionalmente concedidos.
INEXISTÊNCIA DE CERTEZA E LIQUIDEZ
Ainda que fosse possível a exclusão pretendida, os argumentos não poderiam ser
acolhidos, porque o interessado não prova o valor do ICMS que compõe a base de
cálculo do débito recolhido.
A planilha de fls. 22/24 relaciona valores de ICMS, mas não se presta para comprovar o
efetivo recolhimento deles. Ademais, a planilha refere-se a valores a restituir de ICMS
incidentes sobre eventual base de cálculo de PIS e Cofins e não do Simples Federal,
conforme informado na Dcomp no 06614.06274.190412.1.3.04-0791.
Inclusive, importante registrar que a decisão do Supremo Tribunal Federal colacionada
na manifestação de inconformidade, mais especificamente o Recurso Extraordinário
(RE) no 240785, refere-se a posicionamento do Supremo Tribunal Federal sobre
exclusão do ICMS da base de cálculo do PIS e da Cofins, e o suposto direito creditório
informado na Dcomp no 06614.06274.190412.1.3.04-0791, objeto do presente processo,
decorre de pagamento indevido ou a maior de SIMPLES - código 6106, e não de PIS ou
COFINS.
Por fim, há de se ressaltar que é condição indispensável para a pretendida homologação
da compensação, que o crédito do sujeito passivo contra a Fazenda Pública seja líquido
e certo (art. 170 do CTN). Portanto, em um processo de restituição ou compensação, é o
contribuinte que toma a iniciativa de viabilizar seu direito ao aproveitamento do crédito,
quer por pedido de restituição, quer por compensação, em ambos os casos mediante a
apresentação do PER/DCOMP, de tal sorte que incumbirá a ele – o contribuinte –
demonstrar seu direito, o que não se verificou nos presentes autos.
CONCLUSÃO
Por todo o exposto, voto no sentido de julgar IMPROCEDENTE a manifestação de
inconformidade interposta, não reconhecendo o direito creditório pleiteado.
Fl. 83
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1002-002.500 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10880.996278/2012-11

Ciente do acórdão recorrido, e com ele inconformado, a recorrente apresentou
Recurso Voluntário pugnando pelo provimento do recurso.

Voto

Conselheiro Fellipe Honório Rodrigues da Costa, Relator.
ADMISSIBILIDADE
Inicialmente, reconheço a plena competência deste Colegiado para apreciação do
Recurso Voluntário, na forma do art. 23-B da Portaria MF no 343/2015 (Regimento Interno do
CARF), com redação dada pela Portaria MF no 329/2017.
Demais disso, observo que a ciência do recorrente em relação ao Acórdão no 14-
91.742 da 6a Turma da DRJ/POR ocorreu em 16/05/2019, conforme comprovante juntado às fls.
57, tendo portanto, 30 (trinta dias) corridos para interposição do Recurso Voluntário, ou seja,
teria o prazo fatal para seu protocolo até o dia 17/06/2019.
Assim, tendo em vista que o contribuinte apresentou, em 03/07/2019, Recurso
Voluntário, juntado às fls. 64/72, findou por protocolar o Recurso Voluntário com 16 (dezesseis)
dias de atraso, nos termos do art. 5o e art. 33 do Decreto no 70.235/72, in verbis:
Art. 5o Os prazos serão contínuos, excluindo-se na sua contagem o dia do início e
incluindo-se o do vencimento.
Art. 33. Da decisão caberá recurso voluntário, total ou parcial, com efeito suspensivo,
dentro dos trinta dias seguintes à ciência da decisão.
Portanto, não conheço do Recurso Voluntário em razão de sua intempestividade.
CONCLUSÃO
Pelo exposto, voto por não conhecer do recurso dada a intempestividade de sua
apresentação.
(documento assinado digitalmente)
Fellipe Honório Rodrigues da Costa

Fl. 84
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1002-002.500 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10880.996278/2012-11

Fl. 85
DF CARF MF
Original